Tribunal: TJDFT
Processo: 0066537-57.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0066537-57.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: VILMA CEZARINA VIEIRA BILIBIO PASQUA D E C I S Ã O Diante da infrutífera tentativa de entabulação de acordo, tornem o curso do processo suspenso, conforme determinação de ID 18997634 (Tema 264, STF). BRASÍLIA, DF, de maio de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora